Tribunal: TJES
Processo: 0014594-17.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014594-17.2005.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINERACAO MONTE LIBANO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A argumentação apresentada enfrenta específica e diretamente as razões de decidir da sentença proferida, podendo, portanto, levar à pretendida reforma, de modo que não se vislumbra a carência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal.

2.

Não há que se falar em preclusão consumativa das razões complementares, visto que as últimas são apenas uma ratificação das razões do recurso de apelação.

3.

A despeito de consignado em sentença, o caso não é de remessa necessária, tendo em vista que o valor da condenação perfaz quantia substancialmente abaixo do limite prescrito pelo art. 496, §3º, inciso II do CPC.

4.

O crédito tributário foi, de fato, abrangido pela prescrição, visto que, nos termos do entendimento do C. STJ, o prazo prescricional somente retoma o seu curso a partir do inadimplemento do parcelamento celebrado, nos termos da Súmula nº 248 do extinto TFR, voltando a correr por inteiro a partir da rescisão.

5.

Além de ter ajuizado ação cujo objeto cuida de débito já prescrito, a Fazenda exequente apresentou clara resistência, com substanciosa impugnação aos embargos à execução ofertados. E, a esse respeito, o C. STJ entende que ante a clara resistência
apresentada, aplica-se o princípio da sucumbência, cabendo ao ente público, na condição de vencido, pagar os honorários sucumbenciais.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014594-17.2005.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINERACAO MONTE LIBANO LTDA

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
[1]
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, resta claro que o apelante se valeu de razões que guardam congruência com os fundamentos da sentença apelada.

Como é possível observar,
a despeito de ter fundamentado parte da peça recursal na prescrição intercorrente, enquanto que a sentença recorrida reconheceu a incidência da prescrição dita ordinária, consumada entre a constituição definitiva do débito e o ajuizamento da ação de execução fiscal (art. 174 do CTN), impugnou precisamente a necessidade colocada na sentença de que o ente público colacionasse aos autos o termo de acordo de parcelamento, de modo a influir na contagem do prazo prescricional.

Nesse contexto,
a argumentação apresentada enfrenta específica e diretamente as razões de decidir da sentença proferida, podendo, portanto, levar à pretendida reforma, de modo que não se vislumbra a carência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal.

Nestes termos,
REJEITO
A PRELIMINAR
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

PRELIMINAR: PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS RAZÕES COMPLEMENTARES APRESENTADAS PELO APELANTE

Da análise dos autos, nota-se que as ditas “razões complementares” apresentadas pelo apelante se tratam apenas de uma ratificação das razões ao recurso de apelação apresentadas às fls. 147/175.

É de se ressaltar que a tese relativa ao não cabimento de condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais foi apresentada nas razões da apelação como tese subsidiária, nos termos do relatório.

Assim sendo, não há que se falar em preclusão, haja vista que todas as teses recursais foram apresentadas nas razões de apelação, pelo que
REJEITO
a tese de preclusão apresentada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam-se os
autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (fls. 143/145), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (fls. 231/237), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
MINERAÇÃO MONTE LÍBANO LTDA-ME
., reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, caput, do CTN, julgando extinto o processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, inciso II do CPC.

Condenou, ainda, o Estado do Espírito Santo apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos para as faixas previstas no artigo 85, §3º e 5º sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 147/175, em resumo, a municipalidade alega que:
(i)
“
estando a atuação da Fazenda Pública pautada dentro do prazo prescricional, bem como estando o juízo garantido por penhora, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente
”;
(ii)
a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, cuja impugnação e prova da inexigibilidade do título executivo extrajudicial é ônus da parte executada, a qual não promoveu prova inequívoca que pudesse ilidir as referidas presunções, de modo que “
não poderia o magistrado, pelo fato da inexistência de cópia do processo administrativo e/ou do termo de parcelamento, desconsiderar a CDA averbada, para reconhecer como marco da prescrição a data apontada como sendo a da assinatura do parcelamento
” e
(iv)
“
o fato do responsável tributário ter realizado o termo de acordo de parcelamento, tal conduta caracteriza a confissão de débito e por meio da manifesta e volitiva declaração de vontade, em que implica em um ato de disposição, renúncia e impedimento de ingressar em juízo a fim de questionar o acordo anteriormente pactuado
”, sendo necessária a extinção dos embargos tendo em vista a falta de interesse de agir.

Subsidiariamente, aduz ainda que, “
num eventual reconhecimento da prescrição por parte da C. Segunda Instância, o que se aventa apenas por respeito ao princípio da eventualidade, espera o Estado o acolhimento da apelação, no mínimo, para retirar a condenação da Fazenda em honorários
”.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito contido nos embargos à execução fiscal, mantendo-se a execução nos moldes como ajuizada.

Em contrarrazões (fls. 188/193), a parte apelada alega que, inicialmente, o recurso do ente estatal não atende ao ônus da impugnação específica, de modo que não deve ser conhecida a apelação. No mérito, sustenta a manutenção da r. sentença recorrida.

Razões complementares à sentença integrativa acostadas às fls. 241/277, ratificando-se os termos das razões recursais.

Contrarrazões às razões complementares (fls. 283/293) em que alega que “
tendo o Estado apresentado recurso de apelação às fls. 74/88, anteriormente à prolação da decisão integrativa, resta consumado seu prazo recursal
”.

Inicialmente,

cabe ressaltar que, a
despeito do consignado em sentença, o caso não é de remessa necessária, tendo em vista que o valor da condenação perfaz atualmente a quantia de R$9.604,04 (nove mil, seiscentos e quatro reais e quatro centavos), substancialmente abaixo do limite prescrito pelo art. 496, §3º, inciso II do CPC.

Sustentou o Estado apelante, em sede de embargos à execução fiscal, que a pretensão estatal não estaria fulminada pela prescrição. Todavia, observa-se da detida análise dos autos que não lhe assiste razão.

Sobre a questão da prescrição, dispõe a sentença recorrida:

Quanto ao prazo prescricional, o art. 174 do CTN estabelece que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”
Aferindo-se o prazo quinquenal a partir de 30 de dezembro de 1999, tem-se que o direito da fazenda pública ajuizar ação visando a exigibilidade do crédito tributário prescreve em 30 de dezembro de 2004.

Dito isto, considerando que a ação foi ajuizada em 14 de outubro de 2005, pós o decurso de 05 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN, impõe-se a configuração da prescrição.

Observa-se que a sentença, ao verificar o prazo prescricional, considerou a data do descumprimento do acordo de parcelamento pelo contribuinte/apelado (30/12/1999) como termo
a quo
do prazo da prescrição ordinária.

Acertada a definição do termo pelo Juízo sentenciante.

A mera formulação do pedido de parcelamento do débito acarreta a interrupção do prazo prescricional (art. 174, IV do CTN), mesmo que tal pedido seja indeferido (Súmula nº 653 do STJ).

Com o deferimento do pedido, como ocorreu no caso, há a suspensão da exigibilidade do crédito, que, por via de consequência, faz suspender ainda o curso do prazo prescricional.

Quando houve o descumprimento do parcelamento celebrado, o prazo prescricional voltou a fluir por inteiro, tendo como novo termo inicial o dia em que o devedor deixou de adimplir o acordo celebrado, nos termos da Súmula nº 248 do extinto TFR:

O prazo da prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida fiscal recomeça a fluir no dia que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado.

Esse é o entendimento prevalente na jurisprudência pátria, inclusivo do próprio STJ, valendo conferir as seguintes ementas de acórdãos abaixo transcritas:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1.
A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo. Precedentes.

2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23.10.2017)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. ART. 174, IV DO CTN. CDAS. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1.
A confissão do débito para fins de parcelamento é causa interruptiva da prescrição, porquanto equivale a ato inequívoco que importa em reconhecimento da dívida (art. 174, IV do CTN).
O prazo prescricional somente retoma o seu curso a partir da rescisão do programa de parcelamento pela inadimplência do devedor - Súmula nº 248 do TFR, voltando a correr por inteiro a partir da rescisão
. 2. O parcelamento obsta a fluência do prazo prescricional das CDAs
, bem como, também obsta a prescrição para o redirecionamento do feito. (TRF 4ª R.; AC 5005768-20.2017.4.04.7001; PR; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Luciane Amaral Corrêa Münch; Julg. 23/08/2023; Publ. PJe 24/08/2023)

Nesse contexto, o crédito tributário foi, de fato, abrangido pela prescrição em 30/12/2004, notadamente considerando que não foi apresentada a ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da fluência do prazo prescricional.

Oportuno ressaltar que os marcos seguintes, quais sejam, data da inscrição em dívida ativa (08/10/2001) e data da averbação da dívida ativa (05/12/2003) não podem ser considerados
dies a quo
do prazo prescricional e nem mesmo causas de interrupção/suspensão.

Isso ocorre pois a inscrição de dívida ativa é um ato distinto e autônomo da constituição do crédito, na medida em que esta última preexiste ao ato de inscrição, concedendo-lhe o lastro suficiente para o aparelhamento da execução fiscal. No sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADO E NÃO PAGO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DA DECLARAÇÃO. A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DISPENSA O LANÇAMENTO MAS NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. 1. O embargante pretende, na verdade, modificar a decisão; sendo assim, em atenção aos princípios da fungibilidade e economia processuais, recebo os embargos declaratórios como agravo regimental. 2.
A inscrição em dívida ativa não guarda relação com a constituição do crédito, sendo simples procedimento administrativo destinado a registrar os valores contabilmente e torná-los exigíveis por meio do título executivo, que se forma a partir de tal ato a CDA. A inscrição, por si só, não interrompe a prescrição
. Precedentes. 3. Como o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão que deseja ver modificada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental improvido.
(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 1172544 SP 2010/0000421-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010)

A averbação da dívida ativa, por sua vez, não altera a fluência do prazo prescricional, pois constitui medida que visa à proteção da boa-fé de terceiros adquirentes de bens do devedor, ao dar publicidade à existência da dívida.

Assim, tendo em vista que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/10/2005, imperioso o reconhecimento de prescrição no feito.

De outro giro, acerca da condenação da Fazenda exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de igual maneira não assiste razão ao Estado apelante.

Além de ter ajuizado ação cujo objeto cuida de débito já prescrito, a Fazenda exequente apresentou clara resistência, com substanciosa impugnação aos embargos à execução ofertados. E, a esse respeito, o C. STJ entende que ante a clara resistência
apresentada, aplica-se o princípio da sucumbência, cabendo ao ente público, na condição de vencido, pagar os honorários sucumbenciais.
Nesses termos, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – VERBA SUCUMBENCIAL - RECURSO DE APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modalidade direta de lançamento (ou de ofício) pressupõe a formalização do auto de infração e a notificação do contribuinte, considerando-se constituído o crédito tributário somente após completadas essas duas etapas.

2. De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial

3. Fluindo o prazo a partir da lavratura do auto de infração (25/11/2004) - data da constituição do crédito tributário – e, considerando o disposto no art. 174 do CTN, o lapso temporal de 05 (cinco) anos para acionar o poder judiciário, ingressando com a ação de execução fiscal com o fim de exigibilidade do crédito tributário, se escoou em 25 de novembro de 2009. Ocorre que, conforme observa-se da petição de fl. 02 dos presentes autos, a ação de execução fiscal somente foi protocolada em 31 de janeiro de 2012, quando já havia fluído prazo superior ao necessário à configuração da prescrição.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que ante a clara resistência apresentada, aplica-se o princípio da sucumbência, cabendo ao ente público, na condição de vencido, pagar os honorários sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Data: 18/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0068369-97.2012.8.08.0011 Magistrado: MANOEL ALVES RABELO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico.

É como voto.

[1]
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor do proveito econômico.